Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR RÉU. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. ARTIGO 63, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “'Em se tratando de relação jurídica submetida ao microssistema consumerista e estando o consumidor no pólo passivo da demanda, a competência do foro de seu domicílio é de natureza absoluta, devendo o juízo, constatando o ajuizamento da demanda e foro diverso, declinar de ofício da competência. 5. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo suscitante.’ (Acórdão 1220651, 07229624320198070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). ( )” (Acórdão 1289963, 07190969020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.